Tribunal: STF
Processo: RE 1321027
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA – PRETENSÃO DO ESTADO AUTOR NO SENTIDO DA DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO, SOB O FUNDAMENTO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA – SEGUNDO O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO ENUNCIADO DE Nº 343 DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CABE AÇÃO RESCISÓRIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS STF QUE, INCLUSIVE, DIVERSA VINHA JULGANDO DE MANEIRA ATÉ A VIRADA JURISPRUDENCIAL NA ESTEIRA DO VOTO DO MIN. BARROSO – NÃO SE VISLUMBRA A REFERIDA CAUSA DE RESCINDIBILIDADE, NOTADAMENTE PORQUE A VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA PRESSUPÕE AFRONTA A ACEPÇÃO ÚNICA E INCONTROVERSA, NÃO SE CONFIGURANDO QUANDO HÁ APENAS INSATISFAÇÃO COM AS CONCLUSÕES ADOTADAS PELO JULGADO. NECESSIDADE DE OFENSA EVIDENTE, DIRETA OU ABERRANTE AO TEXTO LEGAL, OBSERVADA A PRIMA FACE. PRECEDENTES – AUSENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA, PORQUE NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES TAXADAS NO ARTIGO 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 201 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    O recorrente, em suas razões, aponta violação às normas contidas nos arts. artigos 2º, 37, X, 39, §1º, 167, II, e 169, §1º, todos da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto –Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    3. Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, e eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator